Tribunal: TJDFT
Processo: 0734874-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO DE RESCISÃO DO ACÓRDÃO QUE NÃO RECONHECEU UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. NÃO CABIMENTO DA VIA DESCONSTITUTIVA.PROTEÇÃO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na ação de reconhecimento de união estável post mortem, a sentença julgou improcedente o pedido inicial, sendo confirmada pelo acórdão rescindendo.
2. Os agravantes (ex-mulher e filhos), em síntese, alegam violação à norma jurídica ao argumento de que o Colegiado exigiu “coabitação e intento de restaurar a sociedade conjugal” para o reconhecimento da união estável post mortem. Entretanto, o Acórdão n. 1360395 não firmou ser imprescindível a convivência do suposto ex-casal sob o mesmo teto, mas, sim, assentou a inexistência de convivência duradoura com intuito de constituir família, independentemente de reatar o casamento formal que havia entre a ex-mulher e o de cujus.
3. No Acórdão n. 1360395, da 8a Turma Cível, conclui-se inexistir affectio maritalis entre C. D. S. A. e T. F. A., especialmente porque divorciados há mais de 26 (vinte e seis) anos, residirem em casas distintas e não existir indício de pretensão de conversão da alegada união estável em casamento, tampouco justificativa plausível para continuarem em união estável após o divórcio. Também, entre outras razões, foi considerado que, no inventário de T. F. A., sequer foi declinada a possibilidade de divisão dos bens coma a senhora C. D. S. A., sendo que os filhos do ex-casal integraram o polo ativo da ação de reconhecimento de união estável post mortem, assim como compõem o polo ativo da presente ação rescisória. Igualmente, na certidão de óbito, o declarante, filho do ex-casal, declinou que T. F. A. era divorciado de C. D. S. A.. Em rigor, Suas Excelências constataram que o ajuizamento da ação de reconhecimento de união estável post mortem teria por objetivo o pagamento de pensão por morte em favor de C. D. S. A., haja vista o de cujus era Promotor de Justiça aposentado do MPDFT.
4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que "a ação rescisória, ajuizada com base no art. 485, V, do CPC/1973 ('violar literal disposição de lei'), somente se revela viável quando o desrespeito à lei for flagrante, ou seja, quando o acórdão rescindendo conferir interpretação manifestamente contrária ao seu conteúdo, não sendo admitida a sua utilização como sucedâneo recursal" (AR n. 5.691/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 6/11/2018). Mais, a alegação de violação à norma jurídica deve ser “direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo' e 'se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos" (AgInt no REsp n. 1.960.713/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 31/3/2022).
5. A título erro de fato, alegam não ter sido considerada a dependência econômica de C. D. S. A. em relação a T. F. A..
6. Diversamente do apregoado pelos autores/agravantes, a aludida questão fática foi objeto de cognição judicial da sentença e do Acórdão n. 1360395. Por conseguinte, diante do específico pronunciamento judicial sobre a matéria, após regular apreciação das provas encartadas nos autos, concluindo não ter havido união estável após o divórcio do ex-casal, não há falar em fato inexistente ou consideração de inexistente fato efetivamente ocorrido (art. 966, § 1o, do CPC) e, nessa medida, não há falar em erro de fato a permitir o processamento da rescisória. Decerto, o julgamento em sentido diverso do interesse da parte não enseja o reconhecimento de vício rescisório.
7. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial e não pode se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Deve-se, pois, prestigiar o princípio da segurança jurídica e a proteção da coisa julgada, rejeitando-se, de plano, a pretensão dos agravantes, de processamento da ação rescisória, quando somente apresentam interpretação diversa do acórdão rescindendo, com nítida tentativa de uso da via rescisória como sucedâneo recursal, conjuntura incompatível com os requisitos do art. 966, V e VIII, do CPC.
8. Recurso conhecido e desprovido.